Tribunal: TJDFT
Processo: 0701845-95.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO ADESIVA. PREPARO NÃO REALIZADO. DESERÇÃO. APELAÇÃO PRINCIPAL. DIALETICIDADE ATENDIDA. INOVAÇÃO QUANTO AO PEDIDO E À CAUSA DE PEDIR NO PLANO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUEIS. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
I. Não se conhece, por deserção, do recurso adesivo quando o recorrente não comprova o recolhimento do preparo no ato da sua interposição e deixa de realizar o preparo em dobro depois de intimado na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil.
II. Atende à dialeticidade exigida no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, a apelação que investe contra a sentença mediante argumentos hábeis à sua reforma.
III. Inovações quanto ao pedido ou à causa de pedir no plano recursal encontram óbice nos artigos 329, 1013 e 1014 do Código de Processo Civil.
IV. Deve ser mantida a improcedência dos pedidos de despejo e de cobrança de alugueis na hipótese em que o autor não comprova a existência da locação alegada na petição inicial, consoante a inteligência do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
V. Prova precária ou inconsistente não basta à demonstração do fato constitutivo que é imprescindível à procedência da pretensão do autor da demanda.
VI. Sem que se verifique conduta dolosa ou de má-fé não há embasamento para condenação por litigância temerária, nos termos dos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil.
VII. Apelação principal parcialmente conhecida e desprovida. Apelação adesiva não conhecido.